Tribunal: TJPA
Processo: 0836893-91.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10250 - Pensão
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0836893-91.2022.8.14.0301

APELANTE: DEBORAH CHRISTINE PAMPLONA RODRIGUES

APELADO: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENSÃO POR MORTE. FILHO INVÁLIDO. DEMONSTRAÇÃO DA INVALIDEZ EM DATA ANTERIOR AO ÓBITO DA SEGURADA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
TEMPUS REGIT ACTUM
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará – IGEPREV contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação de Deborah Christine Pamplona Rodrigues, reformando a sentença de improcedência para julgar procedente o pedido de concessão de pensão por morte, ao fundamento de que a invalidez da autora remonta a período anterior ao falecimento de sua genitora, ocorrido em 25 de junho de 2020.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a invalidez da autora se estabeleceu em data anterior ao óbito da genitora, condição indispensável para a concessão de pensão por morte nos termos da legislação vigente à época.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão agravada considera demonstrada, com base em ampla prova documental, a existência de invalidez da autora desde 2005, em virtude de transtornos psiquiátricos severos, corroborada por laudos, atestados médicos, prontuários hospitalares e receituários que comprovam tratamento contínuo desde então.

A Coordenadoria de Perícia Médica da Diretoria de Saúde Ocupacional do Servidor reconhece, em retificação administrativa, que a data de início da invalidez é 27/02/2007, o que reforça a anterioridade em relação à data do óbito da segurada.

O princípio do
tempus regit actum
impõe a aplicação da legislação vigente na data do falecimento da servidora, conforme consolidado na jurisprudência do STF (RE 484702/AL) e do STJ (Súmula 340).

A Lei Complementar Estadual nº 39/2002, com redação da LC nº 44/2003, estabelece que filhos inválidos têm direito à pensão por morte, desde que a invalidez anteceda o fato gerador do benefício.

O laudo pericial oficial, que aponta início da incapacidade em 2021, foi desconsiderado por não refletir adequadamente o histórico clínico da autora e por destoar do restante do conjunto probatório, sendo legítima a valoração crítica do juízo quanto às provas disponíveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Aplica-se à concessão de pensão por morte o princípio do
tempus regit actum
, sendo exigido que a invalidez do dependente preexista ao óbito do segurado.

A prova pericial oficial não prevalece quando desconsidera histórico clínico documentado e corroborado por outros meios de prova robustos.

É devida pensão por morte ao filho inválido quando comprovada, por documentação idônea, a invalidez anterior ao falecimento do instituidor do benefício.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 195, § 5º; LC/PA nº 39/2002, art. 6º, III (com redação da LC nº 44/2003); Lei nº 6.830/80, art. 39.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 484702/AL, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 09.02.2007; STJ, Súmula 340; STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1421395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 29.11.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0836893-91.2022.8.14.0301

AGRAVANTE:
IGEPPS - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO:
DEBORAH CHRISTINE PAMPLONA RODRIGUES

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo interno interposto pelo INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV contra decisão monocrática proferida por este Relator, nos autos da apelação cível manejada por DEBORAH CHRISTINE PAMPLONA RODRIGUES, a qual reformou a sentença de improcedência para julgar procedente o pedido de concessão de pensão por morte, ao fundamento de que a invalidez da autora remonta a período anterior ao óbito de sua genitora, ocorrido em 25 de junho de 2020.

Sustenta o agravante, em suma, que a prova pericial oficial atesta o início da invalidez somente em abril de 2021, ou seja, após o falecimento da segurada, circunstância que inviabilizaria o reconhecimento do direito à pensão com fundamento na legislação vigente à época do óbito. Contrarrazões não foram apresentadas.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

A controvérsia recursal restringe-se à necessidade de reforma da decisão monocrática por mim proferida, a qual deu provimento ao recurso de apelação para reformar a sentença de improcedência e julgar procedente o pedido de concessão de pensão por morte, com fundamento na constatação de que a invalidez da autora é anterior ao falecimento de sua genitora, ocorrido em 25 de junho de 2020.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 22796387):

“(...)
DECIDO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto.

Cuida-se, na origem, de ação de concessão de pensão por morte c/c pedido de tutela antecipatória em face de IGEPREV, tendo o Juízo de origem julgado improcedente a ação.

A pensão por morte, benefício previdenciário, consiste no pagamento efetuado pelo Estado à família do servidor, tendo como fato gerador a morte do servidor em atividade ou aposentado.

O Supremo Tribunal Federal, após reiterados julgamentos, consolidou o entendimento de que em matéria previdenciária vigora o princípio do tempus regit actum.

Assim, a legislação aplicável ao caso será a vigente ao tempo da concessão do benefício.

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DA PENSÃO POR MORTE. CONCESSÃO ANTERIOR À LEI N. 9.032/95. IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO. SÚMULA 359 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO PROVIDO. 1.
Em matéria previdenciária, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a lei de regência é a vigente no tempo de concessão do benefício (tempus regit actum)
. 2. Lei nova (Lei n. 9.032/95 para os beneficiados antes do seu advento e Lei n. 8.213 para aqueles que obtiveram a concessão em data anterior a 1991), que não tenha fixado a retroatividade de seus efeitos para os casos anteriormente aperfeiçoados, submete-se à exigência normativa estabelecida no art. 195, § 5º, da Constituição: "Nenhum benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total". (RE 484702/AL; Ministra CARMÉN LÚCIA; Tribunal Pleno; julgado em 09/02/2007). (grifo nosso).

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, corroborando o entendimento firmado pelo STF, editou a Súmula 340, versando sobre a aplicabilidade da lei ao tempo da concessão de pensão.

Súmula 340. A
lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado
. (grifo nosso).

No caso dos autos, a ex-servidora faleceu em 25.06.2020, conforme cópia da Certidão de Óbito, quando em vigor a Lei Complementar n.º 039/2002, que institui o Regime de Previdência Estadual do Pará, e dá outras providências.

A Lei Complementar Estadual nº 39/2002, aplicável aos servidores estaduais do Pará, estabelece, em seu art. 6º, III, que filhos inválidos têm direito à pensão por morte, desde que a invalidez seja anterior ao evento morte.

“Art. 6º Consideram-se dependentes dos Segurados, para fins do Regime de Previdência que trata a presente Lei:

I - o cônjuge, a companheira ou companheiro, na constância do casamento ou da união estável, respectivamente;

II - os filhos, de qualquer condição, desde que não emancipados, menores de dezoito anos; (NR LC49/2005)

III - filhos maiores inválidos, solteiros e desde que a invalidez anteceda o fato gerador do benefício e não percebam benefício previdenciário federal, estadual ou municipal como segurados; (NR LC44/2003)”

No caso em análise, há fartas provas nos autos de que a apelante já era acometida por doença psiquiátrica grave desde 2005, quando teve o primeiro diagnóstico de transtorno bipolar. Essa condição foi confirmada por diversos laudos e atestados emitidos ao longo dos anos, atestando a continuidade do tratamento e a irreversibilidade do quadro clínico.

Conforme consta nos autos, a apelante é diagnosticada com transtorno afetivo bipolar (CID-10 F31) e transtorno de pânico (CID-10 F41) desde 2005, o que foi amplamente comprovado pelos documentos médicos anexados, como laudos psiquiátricos emitidos pelo Hospital de Clínicas Gaspar Vianna, bem como receituários e atestados que demonstram o tratamento contínuo desde então.

Destaca-se, inclusive, a internação hospitalar ocorrida em 2013 e 2017, conforme prontuários médicos também presentes nos autos.

A sentença de primeiro grau baseou-se exclusivamente no laudo pericial emitido pelo IGEPREV, que fixou o início da incapacidade da apelante em 14/04/2021, ou seja, após o falecimento da sua genitora. No entanto, verifica-se que este laudo pericial desconsiderou por completo o histórico médico da autora, o que constitui erro de avaliação dos fatos.

Ademais, a apelante peticionou nos autos informando que requereu administrativamente a correção da data de início da invalidez constante no Laudo Médico Pericial da Coordenadoria de Perícia Médica da Diretoria de Saúde Ocupacional do Servidor, sendo retificado a data de início da Invalidez para
27/02/2007.
(id 19887493)

Diante do exposto, ficou devidamente comprovado que a apelante já era incapaz em momento anterior ao falecimento de sua mãe, configurando-se, portanto, o direito à percepção da pensão por morte. Assim, impõe-se a reforma da sentença para julgar procedente o pedido inicial, reconhecendo o direito da autora à pensão, com o pagamento das parcelas vencidas desde a data do óbito.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso de apelação,
para reformar a sentença recorrida e julgar procedente o pedido da apelante, a fim de condenar o IGEPREV a conceder o benefício de pensão por morte à recorrente, com efeitos retroativos à data do óbito de sua genitora.

Com base no disposto no art. 39 da Lei nº 6.830/80, deixo de condenar a Fazenda Pública ao pagamento das custas processuais.

Invertem-se os ônus sucumbenciais. (...)”

A decisão impugnada examinou com acuidade os elementos constantes dos autos e reconheceu, com apoio em robusta prova documental, que a parte autora é acometida de transtornos psiquiátricos severos desde o ano de 2005, conforme comprovam laudos médicos emitidos por instituições públicas, receituários, atestados e registros de internações hospitalares nos anos de 2013 e 2017 (doc. id 19887413 e seguintes), especialmente laudos emitidos pelo Hospital de Clínicas Gaspar Vianna). Além disso, consta nos autos informação de que a própria Coordenadoria de Perícia Médica da Diretoria de Saúde Ocupacional do Servidor reconheceu administrativamente, em retificação posterior, a data de início da invalidez como sendo
27 de fevereiro de 2007
(id. 19887494, pág. 40).

Conforme decidido, aplica-se ao caso o princípio do
tempus regit actum
, sendo a legislação aplicável aquela vigente à data do óbito da segurada, nos termos da Súmula 340 do Superior Tribunal de Justiça. A Lei Complementar Estadual nº 39/2002, com redação conferida pela LC nº 44/2003, dispõe em seu art. 6º, inciso III, que os filhos inválidos fazem jus à pensão por morte desde que a invalidez seja anterior ao evento morte. Esta condição restou satisfatoriamente demonstrada nos autos.

O argumento do agravante de que a perícia oficial fixou a invalidez apenas em 2021 não elide o conjunto probatório de maior amplitude e anterioridade, tampouco se sobrepõe à possibilidade de análise crítica do acervo probatório pelo juízo, notadamente diante de elementos idôneos e coerentes que demonstram a incapacidade laborativa em momento anterior ao óbito da segurada.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 22796387, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 09/06/2025